Tribunal: STJ
Processo: 1418530-23.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942802 - MS(2025/0183173-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUELI ALMEIDA FERNANDES
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
INTERES.
: HELIO CEZAR FERREIRA GONCALVES
INTERES.
: C R PEREIRA DE FIGUEIREDO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COISAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d8a0890-d19a-4aea-a543-17766ca0cd3e

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d8a0890-d19a-4aea-a543-17766ca0cd3e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942802 - MS(2025/0183173-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUELI ALMEIDA FERNANDES
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
INTERES.
: HELIO CEZAR FERREIRA GONCALVES
INTERES.
: C R PEREIRA DE FIGUEIREDO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COISAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação do dever de
fundamentação, e (ii) incidência das Súmulas n. 7 e
(fls. 150-156).
83/STJ
Documento eletrônico VDA54285058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:26
Código de Controle do Documento: e1f4866c-f9a7-48f8-af89-8ecab4123933

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 91):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
QUE O VALOR DECORRENTE DA LOCAÇÃO É REVERTIDO À
SUBSISTÊNCIA OU MORADIA – IMÓVEL ALVO DA CONSTRIÇÃO
ADQUIRIDO COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA EXECUÇÃO
– EXCEÇÃO LEGAL – INOPONIBILIDADE DA PROTEÇÃO À CREDORA –
RECURSO DESPROVIDO.
I – O bem de família protegido pela
é impenhorável, desde
Lei n. 8.009/90
que se trate do único imóvel de propriedade do devedor, utilizado como
moradia da entidade familiar, visando garantir o direito constitucional à
moradia e a dignidade da pessoa humana. A proteção da impenhorabilidade
exige comprovação cabal dos requisitos legais; não tendo logrado êxito a
agravante em fazê-lo, está-se diante de impedimento ao reconhecimento do
benefício.
II – Conforme Súmula 486, STJ, imóveis locados a terceiros podem ser
protegidos pela impenhorabilidade apenas se os valores obtidos com a
locação forem indispensáveis à subsistência do devedor ou à manutenção
de sua moradia em outro imóvel, situação não comprovada no caso concreto.
III – Nos termos do
o, inciso II, da
a impenhorabilidade
art. 3
Lei no 8.009/90,
do bem de família não se aplica quando a dívida decorre de financiamento
para a aquisição ou construção do imóvel penhorado, como na hipótese em
análise. Logo, a proteção legal é inoponível em relação à credora.
IV – O levantamento administrativo da hipoteca sobre o imóvel não obsta a
penhora do bem quando subsiste dívida originária vinculada ao imóvel, cuja
pretensão de cobrança não está prescrita, com prosseguimento regular da
execução.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 113-116).
Nas razões do recurso especial (fls. 119-144), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
I e II do CPC, aduzindo que a decisão guerreada foi
art. 1.022,
contraditória, uma vez que "não estar-se-á (sic) diante de crédito do SFH, ora regido
pela legislação em questão, na forma do acórdão. [...] No caso em tela, contudo, o
(fl. 128), bem como
pacto ora firmado foi de compra e venda com garantia hipotecária"
"o acórdão restou omisso no que concerne à locação efetivada pela embargante, de
" (fl. 129); e
modo a utilizar-se do valor da locação para aluguel de outro imóvel
(ii) arts. 1o da
e 373, I e II do CPC, sob o argumento que o
Lei n. 8.009/1990
imóvel "objeto da penhora, em verdade, trata-se do imóvel que os recorrentes utilizam
In casu
de forma residencial, tratando-se, inclusive, do único bem de propriedade deles.
, os recorrentes são proprietários do imóvel, que, atualmente, está sendo utilizado por
terceiro. Veja que o imóvel dado as peculiaridades da narrativa dos recorrentes é
impenhorável. O imóvel, ao depois, é o único imóvel de propriedade deles. Toda a
renda proveniente do imóvel, que, como mencionado, está sendo atualmente utilizado
Documento eletrônico VDA54285058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:26
Código de Controle do Documento: e1f4866c-f9a7-48f8-af89-8ecab4123933

por terceiro, é convertida para o fim de subsistência dos recorrentes, inclusive, para o
fim de pagamento de aluguel do imóvel que lhes serve como residência, atualmente
" (fl. 134).
utilizado por eles
No agravo (fls. 158-176), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 180-192).
É o relatório.
VOTO Trata-se de recurso especial tendente ao reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel descrito nos autos, por se tratar de bem de família.
O agravo não comporta provimento.
Inicialmente, consigna-se que a Corte local pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação do
do CPC.
art 1.022
Quanto à impossibilidade de reconhecimento impenhorabilidade do imóvel
da parte por ser bem de família e à contradição apontada acerca do levantamento da
hipoteca, o TJMS decidiu o seguinte (fls. 94-95 e 116):
No
agravado, o juízo indeferiu o pedido de impenhorabilidade com
decisum
fundamento na insuficiência das provas apresentadas pela agravante para
demonstrar o direito que afirma lhe assistir. Apesar de alegar que o imóvel é
o único de sua propriedade, a executada juntou aos autos apenas certidão
do Serviço Registral e Imobiliário (SRI) de
insuficiente para
Aquidauana/MS,
evidenciar a inexistência de outros bens em seu nome em outras
localidades.
Essa limitação documental compromete a análise do requisito essencial para
caracterização do bem de família, pois a lei exige prova cabal de que o
imóvel alvo da constrição é o único de propriedade do devedor.
Outro requisito essencial para a configuração do bem de família é que o
imóvel seja utilizado como residência pela parte que argui a
impenhorabilidade.
, a agravante não comprovou que o imóvel lhe
In casu
serve de moradia. Pelo contrário, evidenciou que o imóvel está alugado para
terceiros.
Não se desconhece o teor da Súmula 486, STJ que prevê: É impenhorável o
único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que
a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a
moradia da sua família. Porém, embora a agravante tenha comprovado que
o imóvel está locado, não demonstrou que os valores obtidos com a locação
são imprescindíveis para sua subsistência ou para o custeio do outro imóvel
no qual reside.
Documento eletrônico VDA54285058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:26
Código de Controle do Documento: e1f4866c-f9a7-48f8-af89-8ecab4123933

Em verdade, a recorrente não trouxe quaisquer elementos que vinculem os
valores auferidos a título de aluguel à sua manutenção ou ao pagamento
de aluguel de outro imóvel para sua moradia, situação esta que impede a
aplicação do entendimento sumulado ao caso concreto.
[...]
De fato, a lei que rege a questão da impenhorabilidade do bem de família é
clara em abrigar o único imóvel utilizado para a moradia, assim como é claro
o entendimento sumulado de que o bem locado para terceiros também goza
de tal proteção, desde que o aluguel seja revertido para subsistência ou
moradia da família, mostrando-se indubitável que não há como amparar a
pretensão da executada agravante, pois seu acolhimento implicaria
manifesto desvirtuamento do instituto, que não foi criado com este intuito. [...]
Ademais, no que diz respeito ao levantamento da hipoteca, esclareceu-se
que O levantamento administrativo da hipoteca sobre o imóvel não obsta a
penhora do bem quando subsiste dívida originária vinculada ao imóvel, cuja
pretensão de cobrança não está prescrita, com prosseguimento regular da
execução.
Vislumbra-se, portanto, que não há falar em vício no decisum, já que foram
apreciadas as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e
necessário, constando a respectiva fundamentação, mesmo que em norte
contrário ao pretendido pela embargante.
Não se verifica, pois, a pretendida ofensa ao
I e II, do CPC,
art. 1.022,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado,
naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com
análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido:
Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma
clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que
entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
Relator
2061358/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe de 24.06.2022).
in

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a
responder um a um a todos os seus argumentos: “não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
” (AgInt no
Rel.
apenas não no sentido pretendido pela parte
AREsp n. 629939/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.6.2018).
Documento eletrônico VDA54285058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:26
Código de Controle do Documento: e1f4866c-f9a7-48f8-af89-8ecab4123933

A contradição que dá ensejo aos aclaratórios é a interna, quando,
no contexto do próprio aresto embargado, existem afirmações inconciliáveis, situação
não verificada na hipótese.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Quanto à alegada violação dos arts. 1o da
e 373, I e II, do
Lei n. 8.009/1990
CPC, o inconformismo não merece prosseguir.
Em relação ao
I e II, do CPC, a peça recursal não esclareceu de
art. 373,
que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a
qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas,
sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
Referente ao
o da
conforme excerto acima transcrito,
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
a Corte local analisou detalhadamente a prova produzida nos autos, no momento
oportuno e processualmente adequado, para chegar à decisão exarada.
Rever a conclusão do acórdão, quanto ao não reconhecimento do imóvel da
parte recorrente como bem de família (e, consequentemente, não reconhecer sua
impenhorabilidade), demandaria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:26
Código de Controle do Documento: e1f4866c-f9a7-48f8-af89-8ecab4123933

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.942.802 / MS
Número Registro: 2025/0183173-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017035420138120005
14185302320248120000
1418530232024812000050002
8017035420138120005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELI ALMEIDA FERNANDES
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
GIOVANNA EMÍLIA DE PAIVA CORÁ - DF072888
INTERES.
: HELIO CEZAR FERREIRA GONCALVES
INTERES.
: C R PEREIRA DE FIGUEIREDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:56
Código de Controle do Documento: 8a05b586-7637-465f-82d0-a7e1e0f15065

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:56
Código de Controle do Documento: 8a05b586-7637-465f-82d0-a7e1e0f15065